Tribunal: TJDFT
Processo: 0722941-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REMARCAÇÃO UNILATERAL DE PASSAGENS. ERRO NA REMARCAÇÃO DO BILHETE DE UM DOS PASSAGEIROS. VIAGEM EFETUADA OITO DIAS DEPOIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das empresas fornecedoras envolvidas no evento danoso é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. A empresa aérea está legitimada para figurar na demanda na qual se busca indenização dos danos decorrentes das falhas na remarcação dos bilhetes aéreos após o cancelamento do voo. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. Tratando-se de contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, cuja tese, aprovada em repercussão geral (Tema 210), dispõe que os conflitos de consumo em transporte internacional de passageiros devem ser resolvidos segundo as regras estabelecidas nas convenções internacionais de Varsóvia e Montreal.
3. A Convenção de Montreal, no tocante à responsabilidade do transportador, traz a medida da indenização do atraso do voo, dos danos físicos ao passageiro e dos prejuízos resultantes do extravio ou perda da carga ou bagagem.
4. Não se aplica a Convenção de Montreal na hipótese em que a empresa aérea não emite a passagem da criança, atrasando a viagem da família por mais de uma semana e inviabilizando o transporte do animal de estimação pela expiração da autorização de transporte. Também não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal: “(...) a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais”. (RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022
5. A empresa aérea responde pelos prejuízos (passagem aérea, taxas e traslado) experimentados pelos autores em virtude da impossibilidade de transporte do animal de estimação.
6. O atraso na viagem de sete dias e a impossibilidade de transportar o animal da família compõem cenário apto à configuração do dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$ 5.000,00 (para cada autor), valor que se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios ao advogado dos autores, que fixo em 10% do valor da condenação.